Tribunal: TJSP
Processo: 1583819-10.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Imóvel declarado de utilidade pública por decreto estadual - Desapropriação delegada à concessionária - Executada que não é proprietária ou possuidora com animus domini - Ilegitimidade passiva configurada -Inteligência do art. 34 do CTN - Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Imóvel declarado de utilidade pública por decreto estadual - Desapropriação delegada à concessionária - Executada que não é proprietária ou possuidora com animus domini - Ilegitimidade passiva configurada -Inteligência do art. 34 do CTN - Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Público - Inaplicabilidade das teses fixadas nos julgamentos dos Temas 385 e 437 do STF, considerando que a matéria discutida nestes autos é distinta daquela abordada nestas repercussões gerais. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 11% sobre o valor da execução (R$ 27.679,65 em novembro de 2022) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.